Tribunal: TJSP
Processo: 1502026-77.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 no valor total de R$ 1.747,68, em 26/10/2018 – Município de Itupeva – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as

Ementa:
Apelação Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 no valor total de R$ 1.747,68, em 26/10/2018 – Município de Itupeva – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – Contudo, houve a notícia de acordo de parcelamento firmado entre as partes, tornando dispensável a exigência da adoção das medidas prévias ao ajuizamento diante do reconhecimento da dívida pelo executado – Parcelamento que é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Art. 151, VI, do CTN – Possibilidade de retomada do executivo fiscal para cobrança do saldo remanescente em caso de inadimplemento – Processo que deve ser suspenso – Precedentes – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar o prosseguimento da execução, suspendendo o andamento processual até o cumprimento do parcelamento noticiado, com prova de quitação do saldo remanescente ou descumprimento do cordo, para continuidade da cobrança – Recurso provido.